Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que o fundamento utilizado em sentença se confunde com a própria reincidência do acusado, a qual, em segunda fase, foi valorada negativamente.
2. A análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, sendo inviável a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, pois se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada.
3. Na fase intermediária da dosimetria de pena, as vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, se compensam integralmente.
4. Apelação criminal conhecida e provida.